Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte executada e determinou que a parte exequente, indique, no prazo de 5 dias, bens à penhora, sob pena de suspensão da execução.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.
3. A determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte do agravado, em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. Precedente Jurisprudencial: “(...) 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019)”.
5. Agravo de instrumento improvido.